Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-30.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO E CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS PARA O ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA REFERIDA NORMA. TESE DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.

2. A conduta do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 218-B, § 2o, I, do CP, pois, tinha como prática abordar menores de idade, para fazer-lhes propostas financeiras em troca de favores sexuais, valendo-se de uma suposta tabela em que o valor da quantia ofertada crescia à medida que os atos libidinosos praticados se tornavam mais intensos. Ademais, também se valeu da vulnerabilidade econômica, social e familiar das menores para, mediante a promessa de recompensa financeiramente, expô-las às práticas sexuais voltadas à satisfação de sua lascívia.

3. Não merece acolhida a pretensão de desclassificação dos delitos descritos na denúncia para o art. 65 da Lei das Contravenções Penais, uma vez que o referido normativo foi revogado pela Lei 14.132/2021. Ademais, a conduta do réu se adequa aos tipos penais previstos no art. 218-B, § 2o, I, e art. 147, do Código Penal, havendo plena subsunção dos fatos às referidas normas.

4. O acervo probatório constante nos autos demonstra que o réu também cometeu o crime de ameaça, como delito autônomo, ou seja, não para satisfazer a sua lascívia no momento dos atos libidinosos, mas, para garantir a ocultação dos crimes de favorecimento à prostituição anteriormente praticados, tendo como objetivo a obtenção do silêncio das menores, a fim de que elas não revelassem o que realmente acontecia quando se encontravam com o acusado, para a entrega de cartas. Assim, inviável o acolhimento da tese da Assistente de Acusação sobre a prática de estupro, diante da ausência de comprovação de violência ou grave ameaça, empregada no momento do ato sexual.

5. Recursos do réu e da Assistente de Acusação conhecidos e desprovidos.